Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJAITADA. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CONFIGURADO. INVALIDEZ PERMANENTE. REFORMA DO MILITAR DEMONSTRADA. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO TOTAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor pretende receber a indenização, prevista em negócio jurídico de seguro, em virtude da alegada invalidez permanente ocasionada por acidente em serviço.
2. A natureza da relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, enquadrando-se as partes, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedora, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse sentido, convém ressaltar, inicialmente, que a alegação de ilegitimidade passiva articulada pela ré, bem como as afirmações a respeito da ausência de responsabilidade solidária entre as “cosseguradoras” não podem ser acolhidas. 2.1. Sabe-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço são responsáveis solidariamente pela falha em sua prestação, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1°, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Aliás, o evento lesivo que provocou a invalidez permanente está vinculado ao sinistro efetivamente ocorrido.
3. O alegado trânsito em julgado não pode ser acolhido, pois essa questão se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão. 3.1. Ademais, não há, no presente caso, coincidência entre os elementos da demanda que teria porduzido a alegada coisa julgada.
4. A partir da análise do laudo pericial produzido nos autos pode-se constatar que o apelado se encontra impedido de realizar as atividades de seu ofício em decorrência do acidente que sofreu durante o desempenho de suas atividades militares.
5. Uma vez que o negócio jurídico celebrado entre as partes previu o pagamento de indenização securitária em caso de “invalidez funcional permanente parcial ou total por acidente (IPA)” e, diante dos riscos que foram assumidos voluntariamente pela seguradora, é incontroverso que a pretensão exercida pelo segurado é legítima, estando devidamente abrangida pelos termos da respectiva apólice.
6.No presente caso inexiste razão para o questionamento a respeito da proporcionalidade do montante da indenização decorrente da ausência da invalidez do segurado para a prática de atividades civis. Com efeito, a incapacidade laboral permanente para o serviço militar, no presente caso, de acordo com os termos da apólice respectiva, é causa suficiente para o recebimento da quantia integral da indenização contratada.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.